Tribunal: STF
Processo: Rcl 90421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000409-49.2019.5.14.0404), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O reclamante aduz ter sido contratado no dia 16.10.2015, para exercer a função de auxiliar de agente de portaria noturno no almoxarifado da Secretaria de Educação. No dia 29.10.2018 foi demitida sem justa causa, e cumpriu o aviso prévio até o dia 12.12.2018. 
Razão pela qual requer a reclamante a procedência total da presente reclamação, com a condenação da 1º Reclamada e subsidiariamente do Estado do Acre ao pagamento: diferença de salário do mês de novembro, saldo de salário de dezembro/2018, férias integrais e proporcionais + 1/3, multa dos artigos 467 e 477, ambos da CLT, FGTS + multa de 40%, fornecimento das quais TRTC e CD/SD.
[...]
In casu, a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.
[...]
Com efeito, os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo TST acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou decidido na ADC 16/DF e no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se depreende das decisões acima transcrita, na medida em que as decisões reclamadas declaram a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos impagos.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“Este Relator sempre entendeu, enfatize-se, que compete ao Poder Público demonstrar que exerceu de forma efetiva e suficiente a fiscalização do contrato de terceirização, sobretudo no que tange ao cumprimento dos deveres trabalhistas, consistentes em obrigações de cunho alimentar da pessoa humana que reverte sua força de trabalho em favor do tomador de serviços. Caso não se desonere desse encargo, deve arcar com as parcelas da condenação em caráter subsidiário. Pontue-se que o dever de fiscalização está até mesmo expresso, por exemplo, no art. 67, caput, e § 1º, da Lei de Licitações. 
É importante destacar que esse novo posicionamento da SBDI-1 do TST se coaduna com a natureza das parcelas devidas em face do contrato de trabalho, bem como com a inviabilidade de exigir-se do trabalhador a produção de prova que diz respeito ao cumprimento de obrigações contratuais estabelecidas administrativamente entre o ente público e a empresa prestadora de serviços.
Assim, embora não haja responsabilidade automática da Administração Pública, em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas (nem, igualmente, culpa presumida em tais situações, segundo o STF), o encargo probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da aptidão para a prova, segundo o qual o ônus probatório recai sobre a parte que se apresentar mais apta à sua produção, que tenha proximidade real e fácil acesso aos meios de provas (princípio aplicável ao processo do trabalho desde a Lei n. 8.078/1990, em seu art. 6º, VIII, por força do art. 769 da CLT; princípio, aliás, hoje expressamente incluído no novo § 1º do art. 818 da CLT)
Se não bastasse, a presença de fiscalização razoável e consistente é fato impeditivo do direito do autor, restando sob ônus probatório da defesa a comprovação de seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015; art. 333, II, CPC/1973).
Considerado o atual entendimento da SBDI do TST sobre a matéria, este Relator retoma seu posicionamento originário, no âmbito desta 3ª Turma, de que o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública. Dessa forma, não se desincumbindo desse encargo, deve o ente público ser responsabilizado subsidiariamente pela satisfação das parcelas trabalhistas não adimplidas pelo empregador. 
É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta 3ª Turma, como ilustram os seguintes acórdãos, de minha lavra, divulgado no DEJT de 06.02.2020: AIRR-11329-06.2015.5.01.0042, AIRR-16236-51.2016.5.16.0016 e AIRR-20281-13.2015.5.04.0002. 
No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que o inadimplemento das verbas trabalhistas ao longo do curso do contrato de trabalho, malgrado não constituir, isoladamente, fundamento para a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços, faz transparecer a culpa "in vigilando" do Estado do Acre, ao não fiscalizar, a "contento", o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa fornecedora para com seus empregados (...) Da prova do feito, constato que a fiscalização exercida pelo órgão público sobre a empresa não foi efetiva premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. 
Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional.” (eDoc. 6, fls. 32-34) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao terceirizado, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000409-49.2019.5.14.0404).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente